Tribunal: TJDFT
Processo: 0737655-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0737655-61.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UDF PACIENTE: WILLIAN ANTONIO DA SILVA, NATANAEL NOVOLINO DE SOUZA, DIEGO ALVES DA SILVA PAIXAO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UDF em favor de WILLIAN ANTONIO DA SILVA, DIEGO ALVES DA SILVA PAIXAO e NATANAEL NOVOLINO DE SOUZA, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza da 5a Vara Criminal de Brasília/DF. Narra o impetrante que os pacientes foram denunciados por incurso no art. 157, §2o, II do CP e art. 244-B do ECA e NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UDF foi nomeado para patrocinar a defesa deles. Aduz que, em 14/10/2021, foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as vítimas e as testemunhas e interrogados os réus. Salienta que, aberto prazo para alegações finais, os advogados do referido NPJ, ao exercer a sua função constitucional de defesa, vislumbraram situação de conflito, visto que o paciente WILLIAM, além de confessar os fatos, ainda acusou os pacientes DIEGO e NATANAEL, gerando evidente conflito. Asseveram que, noticiada a informação à autoridade impetrada e requerida a nomeação da Defensoria Pública para os pacientes DIEGO e NATANEL, a MM. Juíza determinou o retorno dos autos ao NPJ/UDF “para a apresentação de alegações finais também em relação a DIEGO e NATANAEL, uma vez que não há qualquer indicativo de colidência de interesses entre os réus, posto que WILLIAM confessou o crime e DIEGO e NATANAEL permaneceram calados, ou seja, não ofereceram versões conflitantes”. Sustenta que o simples fato de um paciente ter acusado o outro, independentemente de este ter permanecido calado, por si só, já configura conflito de interesses, o que impede o patrocínio pelo mesmo advogado, neste caso, do Núcleo de Práticas Jurídicas do UDF. Cita o art. 15, §6o, da Lei no 8906/94 e art. 34, inciso IX, do EOAB, de modo que, caso persista a atuação do NPJ/UDF em favor de todos os pacientes, os advogados responsáveis podem estar diante de uma violação de Lei Federal. Assevera que o NPJ/UDF, atualmente, promove o seu papel em 03 (três) varas distintas, quais sejam, 4a e 5a Criminal de Brasília e 4a de Entorpecentes do DF e não dispõe de advogados suficientes para acompanhar todos os processos individualmente, nomeando um advogado para cada caso, diferentemente do que ocorre com a Defensoria Pública em alguns casos, inexistindo quaisquer motivos, jurídicos ou fáticos, que impeçam a nomeação da nobre Defensoria Pública. Requer, liminarmente, considerando que o prazo para apresentação das alegações finais dos pacientes DIEGO e NATANAEL esgota em 26/11/2021, seja a Defensoria Pública do DF nomeada para promover as defesas dos réus DIEGO e NATANEL. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. Decido. WILLIAN ANTONIO DA SILVA, DIEGO ALVES DA SILVA PAIXAO e NATANAEL NOVOLINO DE SOUZA foram denunciados pela prática, em tese, do crime de roubo qualificado em uma parada de ônibus. A denúncia foi recebida e o NPJ/UDF foi nomeado para patrocinar a defesa dos réus. Foi realizada audiência em 14/10/2021, ocasião em que foram ouvidas as vítimas, as testemunhas e interrogados os réus. WILLIAN, ao ser interrogado, confessou a prática do crime, dizendo que ele, DIEGO e NATANAEL cometeram o roubo descrito na denúncia. DIEGO e NATANAEL, por outro lado, optaram por permanecer em silêncio. Remetidos os autos para o NPJ/UDF para que apresentasse alegações finais em favor dos três réus, o NPJ/UDF apresentou alegações finais somente em favor de WILLIAN e “pugnou pela nomeação de outra defesa para prosseguir nos interesses dos acusados DIEGO e NATANAEL, uma vez que verificada a colidência de interesses”. A MM. Juíza singular, entretanto, determinou o retorno dos autos “para o NPJ/UDF para a apresentação de alegações finais também em relação a DIEGO e NATANAEL, uma vez que não há qualquer indicativo de colidência de interesses entre os réus, posto que WILLIAM confessou o crime e DIEGO e NATANAEL permaneceram calados, ou seja, não ofereceram versões conflitantes”. Em uma análise perfunctória, verifico que há, sim, conflito de interesses no caso em epígrafe. O réu WILLIAN confessou o crime e ainda disse que os demais réus - que ficaram em silêncio durante o interrogatório - também participaram do roubo. A nomeação do mesmo defensor, o NPJ/UDF, para a defesa de todos os réus, no caso concreto, acarreta a apresentação de teses antagônicas em sede de alegações finais e, por consequência, conflito de interesses no deslinde da causa e prejuízo à correta prestação jurisdicional. DIEGO e NATANAEL estão indefesos. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar que a Defensoria Pública do DF seja nomeada para promover as defesas dos réus DIEGO ALVES DA SILVA PAIXAO e NATANAEL NOVOLINO DE SOUZA. Comunique-se à d. Autoridade Coatora, solicitando-se as respectivas informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 25 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador